Tribunal: TJES
Processo: 5002534-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLECIA MARTINS DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C COBRANÇA. ALUGUERES EM ATRASO. VALORES CORRESPONDENTES AOS BENS NÃO DEVOLVIDOS AO FINAL DA LOCAÇÃO. VALOR DESPENDIDO COM A REFORMA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL REFERENTE À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO (REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL EM 30% EM RAZÃO DA PANDEMIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5002534-87.2021.8.08.0035

Recorrentes: ARLECIA MARTINS DE CARVALHO e RONALDO BARBOSA ALONSO

Recorrida: MARIA APARECIDA PEREIRA

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9316366).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARLECIA MARTINS DE CARVALHO e RONALDO BARBOSA ALONSO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença de 1º grau, a fim de julgar procedente o seu pedido contraposto, consistente na concessão de 30% (trinta por cento) de desconto sobre o aluguel devido, em razão da pandemia, que afetou diretamente o seu estabelecimento de ensino.

Entrementes, em que pese as alegações da parte recorrente em suas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente o desequilíbrio financeiro suportado em seu estabelecimento de ensino, decorrente do momento pandêmico vivenciado mundialmente.

Desse modo, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

É certo que o período relativo à pandemia do Covid-19 trouxe uma série de impedimentos e restrições, inclusive na atividade comercial exercida pela parte requerida. Contudo, também é cediço que creches/ escolas particulares se adaptaram à realidade daquele momento, com realização de atividades de modo virtual e outras medidas, com eventual reajuste das mensalidades.

Em que pese ter alegado, a parte requerida não comprovou a desistência de alunos matriculados de modo a prejudicar sobremaneira o andamento da atividade comercial da requerida, a justificar reajuste – a menor – do aluguel.

Assim, de acordo com as provas carreadas aos autos, a parte recorrente não logrou êxito nas suas alegações, (não há qualquer lastro probatório nesse sentido, apenas meras alegações na contestação, replicadas nas razões recursais), razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência de seu pedido contraposto constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARLECIA MARTINS DE CARVALHO e RONALDO BARBOSA ALONSO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)